Tribunal: TJDFT
Processo: 0002203-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE NO CASO DE CONCURSO DE PESSOAS. CABIMENTO PARA QUEM PROMOVE OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou os meios que possuía de identificar o autor do estelionato. Precedentes do STF e STJ.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve para si vantagem ilícita, mediante ardil, consistente em adquirir produto anunciado pela vítima e encaminhar comprovante de transferência bancário falsificado, para demonstrar pagamento, sem a intenção de efetivamente fazê-lo, induzindo a vítima em erro.
5. Incide a agravante, no caso de concurso de pessoas, ao agente que promove o crime e organiza a atividade do outro agente que compunha organização criminosa liderada pelo mentor intelectual do crime. Art. 62, I, do CP.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.